Tribunal: CARF
Processo: 13839.905309/2012-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2021-11-03

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.905309/2012-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.691 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
AGCO PARTS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE - IRRF. DUPLA NECESSIDADE. COMPROVAÇÃO DA
RETENÇÃO. OFERECIMENTO DOS RENDIMENTOS OU RECEITAS À
TRIBUTAÇÃO.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto,
consoante redação da Súmula CARF no 80. Verificado que o rendimento não
foi oferecido à tributação, a dedução da retenção da determinação do imposto a
pagar não pode ser admitida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Bianca Felicia Rothschild, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de
Souza Lima Junior (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.905309/2012-29
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905309/2012-29

Relatório
Trata o presente processo da Declaração de Compensação (“PER/DCOMP”) no
19716.82962.280312.1.7.02-8592, por meio da qual o contribuinte pretende a utilização de
crédito tributário decorrente do saldo negativo do IRPJ do ano-calendário de 2009 no valor de
R$ 30.247,85.
Por meio do despacho decisório no 029248142, do qual o contribuinte foi intimado
em 13/08/2012 ( fls. 100 do e-processo), a Delegacia de Receita Federal em Jundiaí deixou de
homologar as compensações pretendidas, posto ter identificado inconsistências entre as
informações prestadas na PER/DCOMP e na DIPJ apresentadas. Enquanto que na primeira
declaração foi indicado saldo negativo de IRPJ de 2009 no valor de R$ 30.247,85, na segunda,
diversamente do que consta da PER/DCOMP, ficou registrado IR a pagar de R$ 27.237,14.
Quer dizer, as parcelas do direito creditório sequer foram analisadas, posto constar
da DIPJ do período um saldo de imposto a pagar no valor de R$ 27.237,14 e não montante de
saldo negativo como informado em PER/DCOMP.
O contribuinte explicou então que teria transmitido em 11/05/2012 uma DIPJ
retificadora, da qual, todavia, não constou as seguintes informações devido a uma falha no seu
preenchimento:

Ainda segundo o contribuinte, pela DCTF do segundo semestre de 2009 era
possível identificar os débitos de R$ 57.845,00 de IRPJ, bem como o débito de R$ 30.247,85 da
CSLL.
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905309/2012-29

Em sessão de 16/08/2019, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Florianópolis (“DRJ/FNS”) julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade do
contribuinte. Nos fundamentos do acórdão recorrido (fls. 105/108 do e-processo):
Segundo assevera a Contribuinte, o saldo negativo pleiteado teria a seguinte
composição:

Contudo, a Dcomp em questão não foi homologada. Isso porque constava da DIPJ saldo
de IRPJ a pagar, no valor de R$ 27.237,14, de modo que, em função dessa questão
prejudicial, acabou-se por deixar de analisar as parcelas formadoras do saldo negativo
do IRPJ.
A Contribuinte, por sua vez, alegou que tal fato ocorreu porque, equivocadamente,
deixou de indicar na Ficha 12A da DIPJ o valor da estimativa de IRPJ paga, no importe
de R$ 57.485,00
A fim de comprovar o alegado, a Contribuinte carreou à folha 87 comprovante de
pagamento de DARF, referente à estimativa de IRPJ do período de apuração
31/12/2009, no valor de R$ 57.485,00.
Consultando o sistema SIEF Web, certifiquei a realização do pagamento e a sua
utilização para extinção de estimativa de IRPJ de 12/2009. Confira-se:

Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905309/2012-29

Comprovado, portanto, o pagamento de estimativa referente ao período de apuração
12/2009, confirmo o valor de R$ 57.485,00 a título de parcela formadora do SN de IRPJ
de 2009.
Já quanto às retenções supostamente sofridas, a Contribuinte não conduziu aos autos
nenhum elemento de prova, apenas as informações prestadas na própria Dcomp,
conforme segue:

Mesmo assim, consultei o Portal Dirf, visando à confirmação dos valores indicados
acima.
Em retorno à pesquisa realizada, foi fornecida a seguinte reposta:
Ora, pelas informações prestadas pelas fontes pagadoras, constata-se que, de fato, houve
as retenções conforme informadas na Dcomp, no montante de R$ 120.125,58.
Todavia, em que pesem os valores das retenções informadas na Dcomp terem
coincidido com os constantes das DIRF entregues pelas fontes pagadores, não se pode
esquecer da regra contida no art. 231, III, do Regulamento do Imposto de Renda,
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 [...]
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905309/2012-29

[...]
É que, segundo a norma colacionada, somente podem ser deduzidas do Imposto de
Renda devido as retenções cuja receita correspondente foi considerada na base de
cálculo do tributo.
No caso, a retenção na fonte procedida pelo Banco Brasil, no montante de R$
77.559,14, incidiu sobre uma receita de R$ 515.000,26. Todavia, na DIPJ acostada aos
autos (fls. 55-86), Ficha 7A -Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 – PJ
em Geral, foi lançado a título de receita financeira o importe de R$ 437.612,23,
correspondente a 84,97% do valor da receita auferida.
Sendo assim, seguindo a regra matemática da proporcionalidade, caberia confirmar tão
somente 84,97% do IR retido pelo Banco do Brasil, que totaliza R$ 65.904,49.
Com base nessas constatações, portanto, restam confirmadas retenções da ordem de R$
108.470,73 (R$ 24.328,36, R$ 18.238,08 e R$ 65.904,29).
Feito isso, passo a verificar a existência de saldo negativo de IRPJ de 2009, conforme
segue.

Por fim, a partir do cálculo acima, chega-se ao valor do saldo negativo do IRPJ de 2009,
no valor de R$ 18.593,01.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente recurso voluntário no qual alega
em síntese (fls. 128/130 do e-processo):
[...] o i. julgador de primeira instância reconheceu apenas a retenção no valor de R$
65.904,49, sob o argumento de que, na DIPJ, a Recorrente não teria informado a
totalidade sobre a qual a retenção incidiu. Com efeito, alega que a retenção na fonte
declarada pela Recorrente (R$ 77.559,14) teve origem em uma receita de R$
515.000,26, sendo que apenas o valor de R$ 439.612,23 teria sido apontado na Ficha 7A
da DIPJ e, assim, caberia o reconhecimento proporcional de apenas 84,97% do IR retido
pelo Banco do Brasil.
Porém, deve-se destacar que o i. julgador de primeira instância reconheceu,
expressamente, após consulta ao portal DIRF, que houve a efetiva retenção informada
na DCOMP, no total de R$ 120.125,58 – dentre os quais está a referida retenção do
Banco do Brasil no valor de R$ 77.559,14.
[...]
Infere-se, portanto, que não pode o Fisco desconsiderar os documentos apresentados
pela Recorrente – ainda mais quando seu próprio sistema acusa o direito alegado pela
Recorrente, referente à efetiva retenção na fonte do valor de R$ 77.559.14, pela fonte
pagadora de CNPJ no 00.000.000/0001-91 –, quedando-se, assim, inerte na busca da
Verdade Material e, pior, cometendo verdadeiro ato abusivo na denegação do direito
creditório da Recorrente.
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905309/2012-29

Sob qualquer prisma que se examine a questão, portanto, mostra-se improcedente a
glosa mantida pelo v. acórdão recorrido, o qual deve ser reformado quanto a esta
parcela.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
01/11/2019 (fls. 121 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
03/12/2019 (fls. 123 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Consoante visto pelo breve relato do caso, muito embora a DRJ/FNS tenha
reconhecido todas as parcelas pretendidas pelo contribuinte na composição do seu saldo
negativo, o montante do crédito tributário deixou de ser reconhecido integralmente em razão de
os rendimentos relacionados com as retenções sofridas na fonte não terem sido confirmados na
apuração do lucro do período. Em outras palavras, as receitas respectivas não foram oferecidas à
tributação.
Veja-se nesse ponto o que restou expressamente consignado do acórdão a quo
(fls. 108/109 do e-processo):
[...] em que pesem os valores das retenções informadas na Dcomp terem coincidido com
os constantes das DIRF entregues pelas fontes pagadores, não se pode esquecer da regra
contida no art. 231, III, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
no 3.000/1999, abaixo transcrita:
Subseção VI
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905309/2012-29

Deduções do Imposto Anual
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):
[...]
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real;
É que, segundo a norma colacionada, somente podem ser deduzidas do Imposto de
Renda devido as retenções cuja receita correspondente foi considerada na base de
cálculo do tributo.
No caso, a retenção na fonte procedida pelo Banco Brasil, no montante de R$
77.559,14, incidiu sobre uma receita de R$ 515.000,26. Todavia, na DIPJ acostada aos
autos (fls. 55-86), Ficha 7A -Demonstração do Resultado - Critérios em 31.12.2007 – PJ
em Geral, foi lançado a título de receita financeira o importe de R$ 437.612,23,
correspondente a 84,97% do valor da receita auferida.
Sendo assim, seguindo a regra matemática da proporcionalidade, caberia confirmar tão
somente 84,97% do IR retido pelo Banco do Brasil, que totaliza R$ 65.904,49.
O contribuinte não questiona ou refuta tal alegação, mas tão somente pleiteia o
reconhecimento do seu crédito integral, posto as retenções terem sido confirmadas. De fato, não
se nega que o contribuinte sofreu efetivamente com a retenção do imposto de renda. Trata-se de
fato incontroverso.
Nada obstante, a negativa quanto ao reconhecimento do crédito se deu em razão
da não localização das receitas financeiras na DIPJ do período. Quer dizer, ainda que o
contribuinte tenha efetivamente sofrido as retenções, a legislação de regência da matéria exige
além disso que as receitas tenham sido tributadas, o que, in casu, não restou demonstrado.
O contribuinte discorre exaustivamente em sua peça recursal acerca da
documentação apresentada a qual comprovaria efetivamente as retenções, esquecendo-se,
contudo, que a celeuma dos autos não reside nesse ponto, mas sim no oferecimento das
respectivas receitas à tributação.
É requisito indispensável que as receitas financeiras auferidas tenham sido
contabilizadas e portanto oferecidas à tributação, não sendo suficiente apenas a prova da
retenção pela fonte pagadora. A legislação é clara ao exigir o regular oferecimento à tributação
de tais receitas, como se verifica pela leitura do artigo 2o, §4o, III, da Lei no 9.430/1996
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.691 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13839.905309/2012-29

reproduzido no Regulamento do Imposto de Renda, mencionado pela DRJ/FNS em seu voto e
acima reproduzido.
Ainda nesse sentido, a redação da Súmula CARF no 80 é clara ao prescrever que
na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do imposto de
renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Por todo o exposto, voto para negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital